Tribunal: TJDFT
Processo: 0036587-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1.A hipótese consiste em avaliar se a tramitação processual dos autos do processo de origem deve ser suspensa até o julgamento do RE no 632.212, afetado à sistemática de repercussão geral (Tema no 285), referente às diferenças de correção monetária de depósitos efetuados em contas de poupança, não bloqueadas pelo Banco Central, em virtude dos alegados "expurgos inflacionários" decorrentes do "Plano Collor II".
2. A despeito da determinação proferida pelo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, de sobrestamento da tramitação do Recurso, o curso processual dos autos do processo de origem não foi paralisado. 2.1 Na oportunidade, o Juízo singular pontuou que o recurso extraordinário fora interposto no ano de 2011, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e destacou que, nos termos do art. 497 do aludido Código, a interposição de recurso extraordinário não poderia suspenser o curso dos processos em fase de cumprimento de sentença.
3. Sobreveio decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, aos 23 de abril de 2021, que determinou o fim da suspensão da tramitação dos processos em fase de cumprimento de sentença, dentre outros.
4. Na hipótese, não subsiste motivo para a paralisação do curso do processo de origem no presente momento.
5. Recurso conhecido e desprovido.